Tribunal: TJDFT
Processo: 0754902-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0754902-75.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NELSON PUHL RECORRIDO: GRACA EMILIA FRANCO RODRIGUES DECISÃO O recorrente requereu gratuidade de justiça. Todavia, consoante despacho de ID 25009445, o pedido foi indeferido e determinado o recolhimento do preparo recursal, tendo o recorrente se mantido inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por NELSON PUHL, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 3 de maio de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora